Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEÍCULO CONSERTADO. APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de ação de reparação de danos, pela qual pretende o autor ser ressarcido da quantia de R$ 3.076,82 (três mil e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), a título de indenização por DANO MATERIAL, conforme notas fiscais acostadas, além de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço. Narra o requerente compareceu ao posto da ré para abastecer o caminhão Ford F-350, placa PAA 7335 DF, com óleo diesel, contudo o frentista ao invés de inserir o combustível no tanque correto, colocou o combustível “no subtanque de arla (combustível antipoluente)”, motivo pelo qual o caminhão apresentou, posteriormente, falhas no seu funcionamento.
2. Insurge-se o autor contra a sentença que que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente ação, sob o fundamento de que seria necessária a realização de prova pericial especializada para apurar a alegada falha na prestação de serviço.
3. Sustenta a recorrente ser desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto a demanda não possui complexidade. Alega que requereu a oitiva de prova testemunhal, não se opondo a realização da audiência por videoconferência. Ressalta que o comportamento da ré, em recursar a realização do ato por meio eletrônico, fere o Princípio da Cooperação.
4. Assiste razão à recorrente.
5. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
6. No caso em comento, a dispensabilidade de prova técnica para aferir a existência de todos os pressupostos necessários à responsabilização, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, atrai a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
7. Até porque, conforme consta na sentença objurgada “o veículo já foi reparado, diga-se, há mais de 6 meses, não constando nos autos qualquer informação de que a peça substituída tenha sido guardada para possível inspeção”, situação esta que inviabiliza a realização da prova pericial.
8. As provas documentais juntadas, somada à oitiva das testemunhas, e das partes, que puderam esclarecer o desenrolar dos fatos alegados, principalmente a dinâmica no momento do atendimento, são suficientes para a resolução do impasse.
9. Posto que ambas as partes requereram a oitiva de testemunhas (IDs Num. 17493738 - Pág. 1, Num. 17493741 - Pág. 1 e Num. 17493740 - Pág. 1), mostra-se indispensável a produção de prova oral. Tanto o é que o douto magistrado havia designado data para a realização de audiência de instrução e julgamento (ID Num. 17493744), a qual somente foi suspensa em razão da atual situação de emergência sanitária (ID Num. 17493749).
10. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais para apreciação do feito.
11. Sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, com a produção de prova oral no juízo de origem, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. A anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
12. Recurso do conhecido. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada. Provido. Sentença cassada.
13. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas ou honorários advocatícios.